Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-46.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001711-46.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENER LIANDRO DE SOUZA - CPF: 173.445.938-74 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001711-46.2021.8.11.0053

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

RECORRENTE: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP

RECORRIDO: RENER LIANDRO DE SOUZA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 20/10/2022

EMENTA

RECURSOSINOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DEVIDAMENTE INTIMADA – SEM JUSTIFICATIVA COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO –

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS NOS MOLDES DO ART. 51, I DA LEI 9.099/1995 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Não havendo justificativa plausível para o não comparecimento à audiência designada, deve ser o feito extinto por contumácia, com a condenação em custas.

Recurso da conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o feito por contumácia.

A parte Reclamada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir a condenação em custas, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

A parte Reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos que o Recorrido não compareceu na audiência, sendo extinto o feito.

O Recorrente requereu em recurso que seja o Recorrido condenado em custas e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Primeiramente, quanto à multa do art. 334, § 8o do CPC, registro que não tem aplicabilidade em sede de Juizado Especial, sendo negado o recurso nesse ponto.

Quanto a condenação em custas, entendo ser a medida correta.

Vejamos o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Portanto, aplica-se o Enunciado ao processo em tela.

Conforme demonstrado pela Recorrente, esta é a segunda vez em que o autor distribuiu a mesma ação e falta na audiência. Podendo ser observado no feito de n° 1000041-70.2021.8.11.0053.

Portanto, determino que o Recorrido não poderá repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar o Recorrido em custas, determinando que o mesmo não poderá repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022